Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003119-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (AGRAVANTE), CARLITO CELESTINO DA SILVA - CPF: 716.122.851-47 (AGRAVADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), VALDEVINO DA SILVA GOMES - CPF: 523.198.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO PULQUERIO GONCALVES - CPF: 021.756.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NATALINO DA SILVA - CPF: 314.370.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A CADA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO DO ART. 509, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento integral da indenização depositada nos autos da Liquidação de Sentença derivada da Ação de Constituição de Servidão Administrativa. O juízo de origem determinou a realização de prova pericial para apurar a cota-parte de cada beneficiário.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se há direito ao levantamento integral da indenização pelo Agravante, afastando a necessidade de partilha com o Agravado, possuidor da área atingida pela servidão administrativa.

III. Razões de decidir:

3.

A sentença transitada em julgado expressamente determinou que a indenização deve ser partilhada entre o proprietário e o possuidor da área atingida, cabendo à liquidação de sentença apurar os percentuais de cada um.

4.

Nos termos do art. 509, §4o, do CPC, é vedado rediscutir a lide ou modificar o conteúdo da sentença na fase de liquidação, o que inviabiliza a pretensão recursal.

5.

O Agravado foi expressamente reconhecido como possuidor da área no título judicial, de modo que a perícia determinada pelo juízo
a quo
é necessária para definir a proporção de indenização a que cada parte tem direito.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A fase de liquidação de sentença não permite rediscutir a lide ou modificar o julgado, sendo cabível a realização de prova pericial para apurar a cota-parte de indenização devida a cada beneficiário, conforme determinação expressa da sentença transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1008398-43.2017.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13/12/2017.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003119-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MÁRIO MANSUR BUMLAI JÚNIOR

AGRAVADO: CARLITO CELESTINO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRIO MANSUR BUMLAI JÚNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Liquidação de Sentença n. 1022407-71.2023.8.11.0041, intentada por
CARLITO CELESTINO DA SILVA
, em sede de Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0016207-80.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido do Agravante, atinente ao levantamento do valor depositado a título de indenização pela servidão administrativa instituída, e determinou
a produção de prova pericial com fins de indicar qual o percentual da indenização a ser destinado a cada uma das partes, nomeando, para tanto, a empresa Noctua Peritas.

Inconformado, o Agravante aduz, em suma, que a decisão atacada parte de premissa equivocada, pois não há que falar em coisa julgada que induza ao compartilhamento da indenização.

Assevera que a perícia determinada pelo juízo
a quo
é inócua, visto que o Agravado não comprovou ser possuidor da área litigiosa, e o Recorrente é o único proprietário, assim, deverá receber 100% do valor da indenização.

Com isso, requer seja aplicada ao caso a Teoria da Causa Madura, dispensando-se a dilação probatória, para reconhecer o direito do Agravante à totalidade da indenização relativa à servidão administrativa do imóvel constante da Matrícula 25.698 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT.

Por fim, pugna pela expedição de alvará judicial eletrônico para levantamento do valor de R$ 216.417,97 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezessete reais, noventa centavos) – depositados nos autos pela empresa

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.

Preparo recolhido em dobro, consoante guia ID. 269333253.

Não houve pedido de liminar ou tutela de urgência recursal.

Contrarrazões ID. 272163383, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença n. 1022407-71.2023.8.11.0041, intentada em sede de Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0016207-80.2014.8.11.0041, que indeferiu o pedido do Agravante, atinente ao levantamento do valor depositado a título de indenização pela servidão administrativa instituída, e determinou
a produção de prova pericial com fins de indicar qual o percentual da indenização a ser destinado a cada uma das partes, nomeando, para tanto, a empresa Noctua Peritas.

Inconformado, o Agravante defende o não compartilhamento da indenização, sendo inócua a perícia determinada pelo juízo
a quo
, visto que o Agravado não comprovou ser possuidor da área litigiosa, e o Recorrente é o único proprietário, assim, deverá receber 100% do valor da indenização.

Com isso, requer a expedição de alvará judicial eletrônico para levantamento do valor integral depositado nos autos pela empresa

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A.

Sem razão o Agravante.

A liquidação em testilha deriva de sentença transitada em julgado proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0016207-80.2014.8.11.0041, cuja parte dispositiva restou assim sedimentada:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inaugurais deduzido por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em face do proprietário MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR e dos possuidores CARLITO CELESTINO DA SILVA e ANTÔNIO NATALINO DA SILVA para o fim de:

a) INSTITUIR a servidão administrativa
(...)

b) CONDENAR a Requerente a pagar a importância de R$ 215.038,04 (duzentos e quinze mil, trinta e oito reais e quatro centavos), a título de indenização pela área na qual se instituiu a servidão administrativa nesta ocasião;

c) O percentual da indenização destinado a cada um dos requeridos - do proprietário MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR e do possuidor CARLITO CELESTINO DA SILVA -, deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, pelo procedimento comum, na forma do que estabelece o art. 509, II do CPC.”

(destaquei).

Logo, é inarredável o dever de se proceder à liquidação do julgado, a fim de aferir a cota parte de cada beneficiário – Agravante (proprietário) e Agravado (possuidor), conforme definido no processo de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado.

Ademais, o art. 509, §4o do CPC, dispõe que
“
Na liquidação é vedado
discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou.”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS E INTIMOU O AGRAVANTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – REDISCUSSÃO DA LIDE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VEDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na liquidação de sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou. Inteligência do art. 509, § 4o do CPC.
(N.U 1008398-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017).

Sendo assim, não há meios de se acolher a tese recursal, a qual pretende modificar a sentença liquidanda.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025